Tribunal: TJSP
Processo: 2309938-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI RECONHECIDA A FRAUDE A EXECUÇÃO, O QUE SE TEM DIANTE DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA NO CURSO DE AÇÃO EXECUTIVA – CESSÃO QUE SE DEU ENTRE FAMILIARES – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR MÁ-FÉ - FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO ART. 792, IV - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - OCORRÊNCIA DE FRAUDE A EXECUÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI RECONHECIDA A FRAUDE A EXECUÇÃO, O QUE SE TEM DIANTE DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA NO CURSO DE AÇÃO EXECUTIVA – CESSÃO QUE SE DEU ENTRE FAMILIARES – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR MÁ-FÉ - FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO ART. 792, IV - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - OCORRÊNCIA DE FRAUDE A EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.